Tribunal: TJSP
Processo: 1013463-85.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17087
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS – COISA JULGADA DESCONFIGURADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A

Ementa:
VOTO No 17087
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS – COISA JULGADA DESCONFIGURADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido. Recurso do INSS prejudicado.